Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO INADIMPLENTE. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.336, § 1o, DO CC. ACORDO EM QUE PACTUADA MULTA EM PERCENTUAL QUE SUPERA O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As despesas condominiais ostentam natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa, na hipótese, à unidade imobiliária autônoma, significando que o proprietário ou o possuidor do bem tem a obrigação de honrá-las.
2. Segundo o § 1o do artigo 1.336 do Código Civil, o “condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.
3. Havendo expressa disposição legal sobre o limite máximo permitido para a cobrança de multa por inadimplemento de despesas condominiais, não é lícito que seja estipulada multa em montante superior ao legal por acordo particular. Caso em que se mostra acertada a sentença que decota o excesso da multa estipulada no acordo firmado entre as partes para o pagamento de débito condominial adequando-a à legislação de regência, em especial, na hipótese, em que expressamente estabeleceu a pactuação a permanência da natureza propter rem da obrigação e o rechaço à caracterização de novação.
4. Recurso conhecido e desprovido.